Tribunal: TJSP
Processo: 2253053-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
r 123/06, não viola o regime diferenciado. Repercussão geral (RE 970.821/RS, Tema 517) pendente de julgamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253053-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/02/2020; Data de Registro: 09/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/02/2020

Data de publicação:

09/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. Contribuinte optante pelo Simples Nacional. Pretensão de afastar a cobrança antecipada do Diferencial de Alíquotas - DIFAL de ICMS. A cobrança antecipada do diferencial de alíquotas (DIFAL) do contribuinte optante pelo Simples Nacional, prevista no art. 13, § 1o, XIII, "g", da Lei Complementar 123/06, não viola o regime diferenciado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. Contribuinte optante pelo Simples Nacional. Pretensão de afastar a cobrança antecipada do Diferencial de Alíquotas - DIFAL de ICMS. A cobrança antecipada do diferencial de alíquotas (DIFAL) do contribuinte optante pelo Simples Nacional, prevista no art. 13, § 1o, XIII, "g", da Lei Complementar 123/06, não viola o regime diferenciado. Repercussão geral (RE 970.821/RS, Tema 517) pendente de julgamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.